Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT.
1. A fixação do regime prisional é orientada pelo art. 33 do Código Penal, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução penal, nos termos do art. 110 da Lei de Execução Penal.
2. Por outro lado, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
3. Os requisitos necessários para a regressão do regime em decorrência de superveniente condenação no curso da execução penal não se restringem à modificação da pena imposta, sendo que o pressuposto subjetivo (reincidência) não foi excluído expressamente pela lei, devendo ser considerado para a correta individualização da pena na fase executória.
4. A unificação das penas em quantidade superior a 4 (quatro) anos autoriza a manutenção do regime fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento do art. 111 da Lei de Execução Penal.
5. Recurso desprovido.